Tribunal: TJBA
Processo: 8036953-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036953-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILDEMAR BISPO SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) 45%. REALINHAMENTO DE PROVENTOS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS EQUIPARADOS AO POSTO CABO PM. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado com o objetivo de obter o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos de inatividade, no percentual de 45%. O Estado da Bahia arguiu preliminares de decadência, prescrição e litispendência em razão de mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide decadência para impetração do mandado de segurança diante de alegada omissão administrativa; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito em obrigação de trato sucessivo; (iii) examinar a existência de litispendência com mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência não se opera no caso, uma vez que a conduta administrativa impugnada é omissiva e continuada, o que caracteriza obrigação de trato sucessivo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS 42.582/CE e AgInt no REsp 1.699.545/CE). A prescrição do fundo de direito também não incide, pois não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito pleiteado, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ. Não há litispendência entre o mandado de segurança individual e o coletivo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Ademais, inexiste prova de que o impetrante integre a associação autora do mandado de segurança coletivo ou tenha aderido àquela impetração. A ausência do Boletim Geral Ostensivo (BGO), documento essencial para comprovar o exercício de função que justifique o recebimento da GCET no percentual de 45%, inviabiliza o exame do mérito da impetração. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no MS 24.840/DF e AgInt no RMS 57.352/AM). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Não se configura decadência em mandado de segurança quando a conduta da Administração Pública é omissiva e de trato sucessivo. A prescrição, nas obrigações de trato sucessivo sem negativa do direito pela Administração, alcança apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual, salvo opção expressa do interessado. A ausência de prova pré-constituída do direito alegado inviabiliza a concessão da segurança em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 26.02.2019; STJ, EDcl na ExeMS 7.385/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJe 17.03.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036953-69.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILDEMAR BISPO SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, e no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,